Tribunal: STF
Processo: Rcl 62693
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 2.10.2023, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no Agravo de Petição n. 0016363-30.2013.5.16.0004, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 28.11.2013, o juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Osmar de Lima Oliveira contra Multicooper Maranhão Cooperativa de Trabalho e Município de São Luís na Reclamação Trabalhista n. 0016363-30.2013.5.16.0004 (fl. 132, e-doc. 2).



    Em 29.9.2015, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de São Luís, mantendo a sentença pela qual reconhecida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, nos termos seguintes: 



    “ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. SÚMULA Nº 331 DO TST. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial, inclusive quanto aos entes da Administração Pública direta e indireta, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, à inteligência do disposto na Súmula nº 331 do TST” (fl. 153, e-doc. 2).



    Contra essa decisão o Município de São Luís interpôs recurso de revista (fl. 161, e-doc. 2), inadmitido, e agravo de instrumento (fl. 176, e-doc. 2).



    Em 23.5.2018, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento (fl. 203, e-doc. 2). Em 8.8.2018, certificou-se o trânsito em julgado (fl. 205, e-doc. 2).



    Em 14.8.2018, os autos retornaram ao Tribunal Regional para execução do julgado (fl. 208, e-doc. 2).



    Em 20.5.2021, o juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de São Luís (fl. 333, e-doc. 2).



    Em 5.7.2022, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao agravo de petição interposto pelo Município de São Luís (fl. 362, e-doc. 2). Essa decisão foi objeto de embargos de declaração (fl. 365, e-doc. 2), acolhidos sem efeito modificativo.



    Contra essa decisão foi interposto recurso de revista (fl. 383, e-doc. 2) ao qual foi negado seguimento nos seguintes termos:



    “O município réu interpõe recurso de revista, inconformado com o acórdão que manteve a decisão agravada determinando o redirecionamento da execução contra ele, na condição de responsável subsidiário. 



    Alega, em síntese, que a condenação imposta ao Município de São Luís foi subsidiária e não solidária, de modo que o direcionamento prematuro da execução para o ente público acaba por desrespeitar o art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93, a ADC n. 16, o RE 760.931 (Repercussão Geral) e, por conseguinte, o art. 102, § 2º da Constituição Federal, sem prejuízo do art. 5º, II, XXII e LIV, e da inobservância de que o título executivo judicial é inexigível, face a existência de coisa julgada (art. 5º XXXIX) inconstitucional. 



    Afirma que o decisum formador do título executivo, em decisão diametralmente oposta ao STF, impõe a responsabilização subsidiária do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada, o que gera a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, opondo-se abertamente ao disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculantes da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC 16 e dos RExt . 760.931 e 958.252, logo, trata-se de coisa julgada inconstitucional. Transcreve arestos para confronto de teses. 



    DECIDO. 



    Assim dispôs o acórdão: (…)



    Pois bem. Entendo ser inviável o seguimento do recurso quanto aos dispositivos indicados. É que carece o recurso do necessário prequestionamento, uma vez que o Regional não se manifestou quanto à matéria (coisa julgada inconstitucional), e nem o recorrente opôs embargos de declaração para que o órgão sobre ela se manifestasse. Incide na hipótese o óbice da Súmula nº 297 do Tribunal Superior do Trabalho. Assim, se não houve prequestionamento no TRT de origem, a questão não pode ser apreciada na Corte Superior Trabalhista. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso de revista” (e-doc. 3). 



    3. Contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região pela qual negado seguimento ao recurso de revista, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que “com a presente Reclamação [busca] garantir a autoridade das decisões desta Corte espelhadas na ADIn nº 2.418, na ADC nº 16 e no RE nº 760.931” (fl. 6).



    Alega que “a decisão ora reclamada não transitou em julgado, estando com prazo (19/10/2023) para interposição de agravo de instrumento da decisão denegatória de seguimento do Recurso de Revista” (fl. 6).



    Sustenta que “é indiscutível os efeitos rescisórios aplicáveis aos embargos à execução, quando a sentença apresenta vício de inconstitucionalidade qualificado. O próprio Supremo conceituou vício de inconstitucionalidade qualificado, conforme se extrai da ADIn nº 2.418” (fl. 7).



    Argumenta que, “superada a questão da possibilidade e excepcionalidade de desconstituição da coisa julgada por meio dos embargos à execução, imperativo se faz analisar se a decisão formadora do título incide em umas das hipóteses estabelecidas pelo STF do que seja vício de inconstitucionalidade qualificado” (fl. 7).



    Narra que, “na espécie, o autor propôs reclamação trabalhista em desfavor da empresa Multicooper (como devedor principal) —, buscando o pagamento de verbas rescisórias decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. Transcorrida a instrução processual, o Regional ratificou a sentença monocrática e, com base na culpa presumida (in vigilando) e na inversão do ônus da prova, impôs responsabilidade ao ente público” (fl. 8).



    Assevera que, “de acordo com o entendimento desta Corte, preconizados na ADC nº 16 e no RExt 760.931, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas” (fl. 9).



    Enfatiza que “o decisum formador do título, em decisão diametralmente oposta ao STF, impôs responsabilização subsidiária do ente municipal unicamente pela existência de débitos trabalhistas da empresa contratada, o que gerou a presunção automática de responsabilidade estatal, até prova em contrário, opondo-se abertamente ao disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e desrespeitando os efeitos vinculares da decisão proferida por este STF no julgamento da ADC nº 16 e do RExt .760.931” (fl. 11).



    Requer medida liminar para “determinar que a 2ª Turma do TRT/MA promova a imediata suspensão do Processo nº 0016363-30.2013.5.16.0004, inclusive dos prazos processuais, até o julgamento de mérito da presente ação” (fl. 12). 



    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016363-30.2013.5.16.0004, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nº 2.418, ADC nº 16 e RExt nº 760.931” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso de revista interposto pelo Município de São Luís, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O reclamante busca a reapreciação de matéria objeto de decisão transitada em julgado, em 8.8.2018, no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no Processo nº 0016363-30.2013.5.16.0004. Ali foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís pelo cumprimento de obrigações trabalhistas inadimplidas por parte do empregador. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. A argumentação do reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora